Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727376-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA LIMA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO BATISTA LIMA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação Anulatória, Processo 0708254-52.2024.8.07.0019, proposta pelo agravante em face de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, ou até o julgamento da ação penal 0712760-53.2023.8.07.0004, nos seguintes termos: 1. O autor ajuizou a presente ação com o intuito de obter a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI no 166525, referente à UC no 166525, bem como das faturas originadas da Revisão de Consumo, cujo valor total é de R$ 1.412.978,25, além de todo o processo administrativo instaurado pela Neoenergia e pela Polícia Civil do Distrito Federal, o qual lhe imputa a prática do crime de furto de energia elétrica. 2. Conforme noticiado pelo ofício de ID 236569198, o autor foi denunciado pelos mesmos fatos objeto da presente demanda, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, nos autos da ação penal de n.o 0712760-53.2023.8.07.0004. 3. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em decisão saneadora na ação criminal, consignou-se que cabe ao juíz criminal o enfrentamento de eventual irregularidade dos Termos de Ocorrência de Irregularidade, porquanto é parte do mérito da ação penal. 4. Nesse contexto, mostra-se prudente a suspensão da presente demanda, até o julgamento da ação criminal, no intuito de se evitar decisões conflitantes, especialmente quanto à eventual irregularidade do TOI 166525, além de que os fatos que serão esclarecidos, ajudarão no deslinde meritório deste feito. 5. Assim, determino a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 1 (um) ano, ou até o julgamento da ação penal no 0712760-53.2023.8.07.0004 em tramitação na 1a Vara Criminal do Gama, nos termos do art. 315, § 2o, do CPC. 6. Transcorrido o prazo de suspensão ou sobrevindo petição de parte informando acerca da prolação de sentença no processo supramencionado, voltem os autos conclusos para análise. 7. Intimem-se. (ID. 73699181) Alega o agravante, em suas razões recursais, que ajuizou ação declaratória de nulidade de débito no intuito de anular o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 166525, e das cobranças dele decorrentes, que totalizam o valor de R$ 1.412.978,25, argumentando que o TOI não atende aos requisitos legais e regulamentares da ANEEL. Afirma que a ação cível está fundada na ilegalidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária e na ausência de justa causa da imposição do débito. Esclarece que no curso do processo foi juntado aos autos um ofício da 1a Vara Criminal do Gama, informando que o agravante foi denunciado criminalmente por suposto furto de energia elétrica, com base no mesmo TOI em discussão nos autos da ação cível. Ressalta que após a oitiva das partes, o Juízo proferiu a decisão ora agravada, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano ou até o julgamento da ação penal, com base no artigo 315, §2o, do CPC. Sustenta, em síntese, que a decisão é ilegal e desproporcional. Argumenta que a controvérsia na esfera cível possui natureza autônoma, de caráter administrativo e contratual, e que sua resolução é, em verdade, prejudicial ao deslinde da ação penal, e não o inverso. Afirma que a suspensão contraria a lógica estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 381 da Repercussão Geral, bem como o princípio da independência das instâncias, consagrado no artigo 935 do Código Civil. Ressalta que o próprio Juízo Criminal, ao qual a ação penal está afeta, não reconheceu a existência de prejudicialidade externa que justificasse a suspensão daquele feito. Aduz, ainda, que a decisão agravada viola o princípio da isonomia, pois representa medida isolada em comparação ao entendimento de outros juízos cíveis do Distrito Federal que, diante de idêntica situação, não suspenderam o trâmite das ações sob sua jurisdição. Defende, por fim, que a ação cível já contém elementos probatórios técnicos aptos a demonstrar a regularidade de sua conduta e a invalidade do TOI, o que reforça o prejuízo decorrente da paralisação do feito. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, para determinar o imediato prosseguimento da ação originária e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. O preparo foi recolhido, ID. 73732644. É o relatório. DECIDO: O art. 932 do CPC/15 dispõe que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida(...)”. Saliente-se, ainda, que o legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é cabível a interposição de recurso por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.015, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da análise do referido dispositivo legal, verifica-se, no entanto, que a decisão objeto do presente recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses arroladas no artigo em comento. É certo que o c. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto a questão em discussão no presente recurso, quer seja de decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento de causa relacionada, não se enquadra na hipótese levantada no referido recurso especial, uma vez que não preenche o pressuposto para mitigação, consistente na urgência. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO INADEQUADO. TAXATIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADEDOJULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa visa assegurar a segurança jurídica, prevenindo decisões conflitantes, e não se fundamenta em urgência, o que impede a ampliação das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 2. A situação apresentada não revela urgência que justifique a mitigação da regra para admissão do recurso. Assim, é inquestionável que a matéria deve ser apreciada em sede de preliminar de apelação, e não por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1956479, 0715380-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) (negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1946324, 0733291-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (negritei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 589 STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1881278, 0709476-15.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.) (negritei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 1.1. O recorrente pretende o provimento do interno, reformando a decisão que não conheceu do de instrumento, conhecendo-o, determinando-se o regular andamento do feito. Assevera que o magistrado deixou de aplicar a taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Narra que o relator sequer apresentou as razões e os motivos capazes de afastar a taxatividade mitigada. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, prevê, de maneira taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao passo que não se insere, dentre elas, a decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada - art. 313, V, “a”, CPC, por não constar daquelas elencadas. 3. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, só deve ser mitigada quando existir urgência a qual deve decorrer da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos moldes do que foi decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 3.1. Cumpre ressaltar que o acórdão dos autos principais reconheceu a conexão entre as ações, restando a matéria preclusa. 4. Considerando que a decisão agravada não se sujeita ao agravo, por não constar das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1875896, 0705744-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) (negritei) Portanto, não estando a decisão em discussão incluída no rol de interlocutórias constante do artigo 1.015 do CPC, é incabível a sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, no entanto, o direito de se impugnar a decisão combatida em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC. Insta salientar que a suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter discricionário, cabendo ao Juízo analisar fundamentadamente a necessidade e a utilidade da suspensão. Sendo assim, havendo o risco de serem proferidas decisões conflitantes, o Juízo, observando o disposto nos artigos 315 e 313, inciso V, do CPC, deve suspender o andamento do processo cível até o julgamento do processo criminal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AVERIGUAÇÃO DE FATOS NA JUSTIÇA CRIMINAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO. ATINGIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DO FEITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 935 do Código Civil (CC) que a responsabilidade civil é independente da criminal. Todavia, o princípio da independência de instâncias é expressamente excepcionado pelo instituto da prejudicialidade externa previsto no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil-CPC, que autoriza a suspensão do processo cível sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. O art. 315 do CPC rege a hipótese específica de suspensão do feito pela necessidade de averiguação de fatos na justiça criminal. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual cessará o efeito da suspensão. 3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter discricionário; cabe ao juízo analisar, de forma fundamentada, a necessidade e utilidade da suspensão. 4. Ultrapassado o limite máximo de 1 ano da decisão de suspensão do processo e ausentes razões que recomendem a manutenção da paralisação do feito, é correta a decisão que determinou a continuidade do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1873188, 0709085-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. APURAÇÃO DOS FATOS NO JUÍZO CRIMINAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREJUDICIAL EXTERNA CONFIGURADA. ARTIGO 315 DO CPC. 1. A suspensão da demanda cível não é obrigatória, mas constitui mera faculdade atribuída ao juiz, sendo que este deve observar se a questão discutida nos autos da ação penal é prejudicial àquela que se pretende apurar no feito cível, de forma a determinar a suspensão do processo se o conhecimento da primeira depender da verificação do fato delituoso, em razão de sua autoria e materialidade. 2. Desse modo, nos casos em que há possibilidade de decisões conflitantes nas referidas esferas, o magistrado deve suspender o andamento do processo cível até que se pronuncie a justiça criminal, à luz dos artigos 315 e 313, V, a do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365415, 0713049-66.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 08/09/2021.) Patente, portanto, que a decisão agravada observou a legislação aplicável ao caso concreto e que a hipótese não apresenta urgência que justifique a mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC, para admissão do recurso. Sendo assim, forte nas razões aduzidas, considerando o atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tendo em vista que a pretensão do agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para o recurso, bem como não atende aos critérios estabelecidos pela jurisprudência para mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, patente a inadmissibilidade do recurso, face a ausência de cabimento. Assim, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital